Tribunal: STF
Processo: Rcl 73321
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por BFT Brazil Trading Comercial Exportadora de Alimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0001058-20.2019.5.12.0032, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante afirma que a beneficiária:



     [...] após atuar como sócia de uma empresa prestadora de serviços da ora requerente, ajuizou a ação trabalhista principal com pedido de vínculo de emprego contra a empresa BFT BRAZIL TRADING. A própria r. sentença da ação trabalhista fez questão de registrar que as partes firmaram um contrato de natureza civil (doc. 1, p. 3).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] Mesmo a partir desse quadro fático registrado pela r. sentença, a Justiça do Trabalho declarou o vínculo de emprego – entendendo que, mesmo sem existir “ordens entre a reclamante e o superior hierárquico”, é suficiente para a declaração do vínculo de emprego a “submissão da reclamante às regras e padrões organizacionais do empregador”.



    [...] Como fundamento determinante para a declaração do vínculo de emprego a r. sentença invoca o mero estigma contra terceirização por pejotização, como se a circunstância de ter havido a celebração de um contrato de prestação de serviços com a empresa da Sra. Aline tivesse servido para “mascarar” uma relação de emprego (doc. 1, pp. 4-5).



    Ressalta, ainda, que:



    No caso concreto, o vínculo de emprego foi declarado porque a Justiça do Trabalho desconsiderou a incontroversa existência de “contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica constituída pela reclamante” – entendendo que, a despeito do contrato civil de prestação de serviços terceirizados, a atividade da Sra. Aline estava submetida a “regras e padrões organizacionais” da contratante. Ao fazê-lo, descumpriu o paradigma fixado na ADPF 324.



    [...] Trata-se de entendimento fixado inicialmente na ADPF 324 e no mérito do Tema 725, mas que se consolidou e até mesmo se ampliou por meio de outros precedentes obrigatórios: especialmente a ADC 48 e a ADI 3.961 (constitucionalidade do contrato civil do transportador autônomo, nos termos da Lei nº 11.442/2007), a ADI 5.625 (constitucionalidade do contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352/2016) e a ADC 66 (como revela, por exemplo, a Reclamação 61.513, Rel. Min. Cármen Lúcia, pub. 20/09/2023). 



    A interpretação conjunta dos precedentes obrigatórios permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização por pejotização e em diversos contratos civis (doc. 1, pp. 15 e 17).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja: 



    [...] julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação do v. acórdão reclamado – consistente no v. acórdão proferido pelo Exmo. Sr. Dr. Ministro Relator Cláudio Brandão no âmbito da E. 7ª Turma do C. TST nos autos nº 0001058-20.2019.5.12.0032 (pub. DJe de 30/06/2023) – , determinando-se a remessa dos autos principais para a Justiça Comum, para que lá a ação principal seja julgada improcedente com a observância das teses fixadas por este E. STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 e na ADC 66 (doc. 1, p. 39).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, transcrevo a ementa do agravo no agravo de instrumento no recurso de revista: 



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO COMPLETA, VÁLIDA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa (site do TST– grifos no original).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12, ao analisar o recurso ordinário, assim consignou:



    [...] Não merece reforma a sentença.



    A tese de defesa exposta nas razões recursais está sustentada na alegação de confissão pela autora em seu depoimento, em relação às condições de trabalho e às tratativas da contratação.



    Contudo, as declarações extraídas do depoimento da autora, por si sós, não têm o condão de caracterizar o trabalho autônomo como quer fazer crer a ré, quando analisadas em conjunto com os demais elementos dos autos.



    [...]



    A questão é que, a autora foi contratada em abril/2018, e, conforme se verifica da conversa, ainda em dezembro/2018 a autora estava arcando com os encargos da abertura da pessoa jurídica em seu nome, mas, no entanto, não houve pactuação de qualquer contrato de prestação de serviços.



    É incontroverso que a autora recebeu proposta para trabalhar na área comercial da ré, atuando na compra de proteína bovina com o objetivo de fechar os contratos para que os prestadores de serviços da ré realizassem a venda.



    As conversas entre a autora e o representante da ré apresentadas deixam claro que havia o projeto de implantar um departamento de carne bovina e a aposta era na contratação da autora para atuar como compradora dos produtos, a fim de alavancar os contratos de vendas.



    E nessa parte da conversa é que fica claro que a contratação da autora foi diversa dos demais prestadores de serviços e que ela não atuava como os demais "traders" responsáveis pelas vendas dos produtos, os quais, como emerge da prova produzida nos autos, trabalhavam para a ré como prestadores de serviços por meio de pessoa jurídica.



    Tanto é que, em razão da falta de alinhamento entre a autora e o prestador de serviço responsável pela venda de carne bovina, ela não apresentou boa performance e não conseguiu realizar seu trabalho, tendo fechado poucos contratos.



    A conversa entre a autora e o representante da ré deixa claro que, diante da baixa efetivação de contratos na área de carne bovina, estava sujeito a fechar o departamento até a contratação de mais prestadores de serviços vendedores e, então, recontratar a autora (fl. 46 em diante).



    É incontroverso que, diante dessa situação, a autora passou a trabalhar no setor financeiro (fl. 48 em diante), a fim de que se mantivesse na empresa e aceitou, inclusive, a redução da remuneração fixa, já que não estava performando no setor de compra e, propôs ao representante da ré que auxiliasse no setor financeiro, de onde o prestador de serviço responsável estava se desligando, para que pudesse se manter empregada.



    Contudo, as conversas revelam que a autora não atuava apenas no financeiro da empresa, mas também era responsável pelo gerenciamento das contas pessoais do representante da ré (fl. 30 em diante).



    O contexto da prova oral e documental revelam a atipicidade da contratação da autora dentro da empresa ré e confirmam a sua alegação em depoimento de que, diante disso, acabou trabalhando todo o período na informalidade; nem como prestadora de serviços, pois não houve assinatura de contrato, nem como empregada celetista, pois não houve registro na CTPS. E, por sua vez, a realidade fática da prestação de serviços também não permite reconhecer a prestação de serviços autônomo "trader" como os demais atuantes na estrutura da ré.



    Note-se que caso, em sendo admitida a prestação de serviços, era da parte demandada a prova de que esta se deu de forma distinta da empregatícia. E não se evidencia tanto das conversas entre a autora e o representante da ré, quanto da prova produzida nos autos, elementos do trabalho autônomo.



    Conforme mencionado, a ré não apresentou o contrato de prestação de serviços, nem qualquer nota fiscal dos serviços prestados pela autora na qualidade de pessoa jurídica. Ademais, a autora foi contratada em abril/2018 e somente em 1º-11-2018 (ID 7d5c18d) as partes firmaram contrato de consultoria administrativa, constando como objeto a "promoção de venda e marketing direto" o que não guarda relação com as atividades prestadas. Além do mais, não há pagamento mediante nossa fiscal em todo o período entre a contração e a assinatura do contrato, tampouco posteriormente.



    Nesse contexto, comungo do entendimento do Juízo de origem quanto à circunstância de não haver a ré se desincumbido do seu ônus probatório, estando presentes os elementos da relação de emprego. Corroboro os fundamentos da sentença:



    [...] Diante desse contexto, concluo que os argumentos adotados pela defesa e a celebração tardia de contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica constituída pela reclamante tiveram como objetivo mascarar a verdadeira natureza empregatícia da relação jurídica havida entre as partes.



    Nessa hipótese, vale registrar, resta evidente a figura da pejotização, que nada mais é do que a contratação de serviços pessoais, subordinado, não eventual e oneroso, mediante a exigência de constituição de uma pessoa jurídica para esse fim, com o objetivo de fraudar os direitos trabalhistas.



    Destarte, por entender preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT, RECONHEÇO a existência de vínculo empregatício entre as partes no período de 15/04/2018 a 18/12/2018, na função de analista de exportação.



    Diante do exposto, mantenho o vínculo de emprego reconhecido, por não comprovado o trabalho autônomo e por demonstrada a existência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT.



    Nego provimento (site do TRT12).



    Verifico, portanto, que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e a beneficiária, de 15/4/2018 a 18/12/2018, pois foi o período em que demonstrada a existência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, na forma do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. No período da prestação de serviços, não havia contrato escrito, notas fiscais ou recibos de pagamento a autônomo ou a pessoa jurídica.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator